Tribunal: TJES
Processo: 0001350-65.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001350-65.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ARMA. NEGATIVA DE AUTORIA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. § 2º-A, I, DO ART. 157 DO CP.
No ponto, que pese o corréu tentar afastar a responsabilidade do apelante, nota-se que a vítima categoricamente é capaz de afirmar que reconhece ambos como os indivíduos que efetuaram o assalto em sua casa. Ademais, os depoimentos prestados pelos policiais civis foram uníssonos e coerentes entre si e com os demais elementos probatórios angariados nos autos, também apontando para os recorrentes a responsabilidade pelo ilícito apurado nos autos. Sobre isso, destaca-se que
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso”
(AGRG no HC 672.359/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/6/2021). A defesa de busca excluir a causa de aumento de pena descrita no art. 157, §2, inciso I, CP. Entretanto, da análise dos autos, entendo pelo não provimento do pleito. Isto porque
“a incidência da majorante relativa ao emprego de arma fogo dispensa sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada por outros meios de prova, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça”
. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050180072113, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022). Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS e NEGO A ELES PROVIMENTO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0001350-65.2022.8.08.0030

APELANTE: RAFAEL PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR, WALLACE DA SILVA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de apelações criminais interpostas por
RAFAEL PEREIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR e WALLACE DA SILVA SOUZA
, insurgindo-se em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II e §2°-A, inciso I, do Código Penal, respectivamente, às penas de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e 25 (vinte e cinco) dias-multa e 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e 20 (vinte) dias-multa.

O recorrente RAFAEL postula, de forma genérica, pela reforma da sentença.

Por sua vez, o recorrente WALLACE, pugna pela absolvição por ausência de provas da autoria.

Contrarrazões pelo improvimento dos recursos.

Procuradoria de justiça pelo não conhecimento do recurso interposto por RAFAEL, pela inobservância do princípio da dialeticidade. No mérito, opina que seja negado provimento aos apelos.

Inicialmente, quanto à manifestação da Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento do recurso do réu RAFAEL, entendo de maneira diversa, ou seja, pelo conhecimento do apelo.

Isso porque o defensor público, na defesa dos interesse do assistido, indicou que os fundamentos levantados em sede de autodefesa e alegações finais como as razões do apelo, qual seja, excluir a causa de aumento de pena descrita no art. 157, §2-A, inciso I, CP.

Portanto, conheço de ambos os recursos e passo a análise do mérito.

Narra a denúncia que no dia dos fatos os denunciados adentraram na residência pelos fundos e renderam as vítimas Quéren de Jesus Marques e Grazieli Freire de Jesus, com uma arma sob a cabeça da vítima Graziele exigindo entre gritos, xingamentos e ameaças que entregassem todo o dinheiro e joias.

Em seguida, enquanto pegavam os objetos, mantiveram as vítimas sob seus poderes, restringindo suas liberdades, mantendo-as no interior do banheiro e evadiram do local.

Foram subtraídos 01 (um) aparelho celular Galaxy J7, de cor preta, 01 (um) aparelho celular Galaxy J7, de cor azul escuro, 01 (um) notebook Acer, de cor cinza, 01 (uma) bolsa feminina tira-colo, de cor marrom contendo R$ 50,00 (cinquenta reais), R$ 50,00 (cinquenta reais), bem como todos os documentos pessoas e cartões de bancos de propriedade de vítima Grazieli Freire de Jesus.

Em que pese a alegação de negativa de autoria por parte do apelante WALACE, observa-se que a materialidade e autoria do delito por parte dos apelantes estão devidamente comprovadas pelas provas coligidas aos autos, como o Boletim Unificado n° 43469399 (fls. 06/09), Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia (fls. 16/21), Auto de Restituição (fI. 22), Relatório de Investigação Policial (fls. 23/31) e Relatório Final (fls. 67/72), além das palavras das vítimas e da autoridade policial.

A Vítima Grazieli Freire de Jesus Marques, em juízo (fl. 232 -audiovisual), narrou a ação delituosa e confirmou que reconhece ambos os apelantes como os responsáveis pelo roubo em sua residência. Vejamos:

"[...] que minha casa tem um corredorzinho que dá na sala; ele já tava dentro de casa, o mais moreno, acho que Wallace, já veio, colocou a arma na minha cabeça, pra eu não gritar, que era um assalto; eu com medo, porque minha filha, na época com 14 anos, estava no banheiro tomando banho; aí eu fiquei quieta e ele continuou com a arma na minha cabeça; aí o outro entrou logo depois, armado também, apontando a arma; aí um entrou para o quarto da minha filha e eu fiquei na sala com a arma na minha cabeça e o Wallace falando o tempo todo 'não grita, não grita que é um assalto'; aí começou a me pedir arma, dinheiro e eu falei que não tinha, ele falou assim que tinha porque tinha sido fita dada e eu fiquei, assim, pasma, não tem? não conseguia nem gritar, nem falar nada, só pedir a Deus pela minha filha que tava dentro do banheiro; aí ele começou a catar as coisa, notebook que estava em cima da mesa, celular da minha filha, enquanto isso minha filha estava tomando banho, ela não tinha escutado ainda, no momento; aí ele entrou para o quarto e começou a abrir meu guardaroupa, subiu em cima da cama, olhou em cima do guarda roupa pra ver se tinha alguma coisa, jogou minhas coisas em cima do chão; enquanto isso o Rafael estava no quarto da minha filha mexendo nas coisas dela também, o que tinha de perfume, brinco, o que tinha dela ele levou, celular que tava carregando ele levou, o Rafael ficava o tempo todo 'olha pra baixo quando ele entrou; aí num momento eu consegui olhar pra o rosto dele, aí ele falou 'olha pra baixo, não olha pra mim não' e começou a me xingar de palavrões muito feitos; eu baixei a cabeça, continuei com a cabeça baixa, mas teve um momento que eu consegui olhar para o rosto dele e ele o tempo todo me ameaçando 'não olha pra mim não' e xingando aqueles nomes, aí eu abaixei a cabeça efiquei pedindo a Deus, que a água do chuveiro tava caindo e minha filha tava lá dentro, eu com medo de eles fazerem alguma coisa com ela; aí o que eles acharam, dinheiro, arma, não tenho, o que tiver vocês pode levar,' aí pegaram, notebook, celular, chave de carro, documentação, documentos meus, da minha filha, o que eles acharam, eles levaram,' sim, depois que eles cataram as coisas que eles queriam levar, ele bateu na porta, até então eles não sabiam quem lava lá dentro; aí ele perguntou 'quem tá tomando banho?' e eu falei 'a menina', eu nem falei que era minha filha porque tinha as fotos dela no celular e eu fiquei com medo deles fazer alguma coisa com ela, aí ele bateu na porta, mandou ela abrir a porta, falou assim 'entra pra dentro e tranca, não sai' e as duas armas apontadas pra mim, tanto o Wallace como o outro, apontando arma pra mim; aí eu bati na porta, falei pra ela abrir a porta, ela já tinha escutado, ela tinha desligado o chuveiro, e ela escutou eles pedindo a arma e o dinheiro, ela abriu a porta, eu tranquei por dentro, a fechadura da porta lava fechada por fora, ele falou 'tranca e não abre, se abrir a gente vai atirar'. e as armas apontada pra gente; aí eu tranquei a porta; no meu banheiro tem uma pedra de mármore, eu escondi atrás, assim, com minha filha, com medo deles atirar na gente, aí eles saíram, foram embora; [eles levaram esses objetos que eu fiz a leitura para senhora?] levaram, levaram; [a senhora encontrou com algum deles na delegacia?] chegar a ver eles pessoalmente, não, a polícia conseguiu recuperar um celular, que era o meu, conseguiram rastrear, aí eu fui na delegacia buscar e pelas fotos eu reconheci, eu consegui num momento olhar pra eles,' pelas fotografias; quando eles entrou, quando eu ouvir os cachorros latir e fui sair eu consegui ver os dois de frente, mesmo com a arma já apontada pra mim; um entrou primeiro e o outro logo após; pelas fotografias; só recuperei um aparelho celular; todos os dois estavam usando arma, e eles não estavam usando máscara, capuz, nada, só um que tava com uma touca na cabeça, mas não tava cobrindo o rosto, que é o Rafael, que entrou depois; [o que signfica fita dada?] como se alguém tivesse dado informação da minha casa, tanto que um deles estava usando uniforme de uma empresa de bananas lá do Farias, Banana do Fabrício, camisa marrom, de manga comprida, eu reconheci a camisa de uniforme, como a gente trabalha em roça também,' na época, tinha câmera no secador da fazenda, mas muito longe e não conseguiu pegar o rosto nítido, mas pegou camisa do uniforme, a arma, tentou pegar meu carro, mas não sei como eles não conseguiram; ainda moro no mesmo local,' [esse evento modificou alguma coisa a rotina de vocês? Você disse que a sua filha estava lá, quais foram as consequências?] hoje, a gente vive lá porque meu marido é empregado da fazenda, eu trabalho em escritório já faz 03 anos, e tipo assim, a gente vive trancado, minha filha mesmo tem um medo que, só dos cachorros latir, ela fica 'mãe, vê se tem alguém chegando'; ela ficou totalmente amedrontada, é 24h com a grade trancada, de tanto medo que ela tem, só abre se tiver alguém perto ou da minha família ali, ela tem muito medo de ficar sozinha, ela tinha 14, hoje tá com 16.

“Conforme entendimento consagrado na jurisprudência do STJ e deste TJES, a palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais, principalmente quando amparada em outros elementos probatórios existentes, conforme ocorre nos autos”
(TJES; APCr 0032679-85.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 25/05/2022; DJES 06/06/2022)

No ponto, que pese o corréu RAFAEL tentar afastar a responsabilidade de WALACE, nota-se que a vítima categoricamente é capaz de afirmar que reconhece ambos como os indivíduos que efetuaram o assalto em sua casa.

Ademais, os depoimentos prestados pelos policiais civis foram uníssonos e coerentes entre si e com os demais elementos probatórios angariados nos autos, também apontando para os recorrentes a responsabilidade pelo ilícito apurado nos autos.

Sobre isso, destaca-se que
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso”
(AGRG no HC 672.359/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/6/2021).

Portanto, restou claro a participação dos recorrentes no assalto, associados para a prática do delito, qualificado pelo uso da arma de fogo.

Passo a análise da dosimetria da pena de RAFAEL, vez que não há irresignação quanto a esta por parte de WALACE.

A defesa de RAFAEL busca excluir a causa de aumento de pena descrita no art. 157, §2-A, inciso I, CP.

Entretanto, da análise dos autos, entendo pelo não provimento do pleito.

Isto porque
“a incidência da majorante relativa ao emprego de arma fogo dispensa sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada por outros meios de prova, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça”
. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050180072113, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Portanto, o entendimento majoritário é pela dispensabilidade da apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do Código Penal, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto, em que há declaração das vítimas.

Sendo assim, não há como acolher o pedido para afastar a majorante em comento.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS e NEGO A ELES PROVIMENTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)